Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-88.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, com extinção da execução fiscal em relação a determinadas CDAs. Apelações interpostas por ambas as

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, com extinção da execução fiscal em relação a determinadas CDAs. Apelações interpostas por ambas as partes.
1.Aventado cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de produção probatória a respeito de aventada ausência de notificação prévia, matéria incontroversa nos autos. Pedido de expedição de ofício ao DETRAN/SP igualmente descabido, pois não demonstrada, ainda que perfunctoriamente, a impossibilidade de conquistar a parte diretamente as informações almejadas, descabe a requisição judicial.
2.Tributo sujeito a lançamento de ofício que dispensa a instauração de procedimento administrativo prévio. Para mais, a notificação prevista no art. 18, §2o, da Lei Estadual no 13.296/2008, na redação vigente à época dos fatos geradores, possui caráter alternativo, sendo desnecessária a simultânea notificação de arrendante e arrendatário anteriormente à emissão da CDA. Precedentes.
3.Responsabilidade solidária da instituição financeira pelos débitos de IPVA que remanesce enquanto mantida a propriedade resolúvel do veículo. Arrendante e credor fiduciário que conservam a propriedade do bem até a efetiva transferência. Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o, XI, da Lei Estadual no 13.296/2008. Precedentes do col. STJ e desta Corte. Extratos que escoltaram a petição inicial que não se revelam suficientes a demonstrar que as baixas teriam ocorrido em razão do integral cumprimento contratual. Documentos unilaterais, extraídos diretamente do sistema interno da autora, que não se mostram suficientes a comprovar o encerramento contratual, não havendo própria distinção entre o referido documento e as declarações apresentadas pela própria parte autora em sua peça vestibular. Como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não só pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem ou entrega amigável, bem como rescisão contratual, situações em que a propriedade do veículo continua a ser do credor fiduciário. Precedentes.
4.Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso voluntário fazendário provido, desprovido o apelo da embargante.